Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719640-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE AGRAVADO: FILLIPE FRANCA PRADO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da execução durante o cumprimento do acordo firmado entre as partes. O agravante alega, em síntese, que o art. 922 do CPC/2015 estabelece que o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido para o cumprimento da obrigação, não podendo o processo ser extinto unicamente porque o acordo não está redigido conforme as convicções do magistrado. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de impedir o Juízo a quo de extinguir a execução e, no mérito, seja mantida a suspensão da execução até o cumprimento da obrigação acordada. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é direito das partes celebrar acordo com previsão de suspensão da execução durante o seu cumprimento, conforme previsto no art. 922 do CPC/2015. No mesmo sentido: “(...) 1. Havendo acordo entre as partes, o pedido de suspensão do processo até seu cumprimento integral deve ser deferido, em cumprimento ao que dispõe o art. 922, do CPC, segundo o qual, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação", haja vista se tratar de direito subjetivo das partes. Precedentes jurisprudenciais. (...)” (Acórdão 1291362, 07109018420188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não cumprimento da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator